Tribunal: STF
Processo: RE 103325
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-21
Data de publicação: 1984-09-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NO PROCESSO TRABALHISTA. NÃO OFENDE O ART.
153, PARAGRAFOS 1. 4. E 36, DA CONSTITUIÇÃO, ARESTO DO TST QUE
INADMITE EMBARGOS INFRINGENTES DE DECISÃO DE TURMA, NO JULGAMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA MERAMENTE PROCESSUAL.
TAMBÉM, NÃO HÁ, AI, DECISÃO CONTRA OS ARTS. 153, PARAGRAFO 2. E 142,
DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ALÉM DISSO, SE A DECISÃO
TRABALHISTA, NO MÉRITO, E LIMITADA AO DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADA, CUJOS DISPOSITIVOS APLICAVEIS SE INTERPRETAM,
SABER SE A EXEGESE DESSAS NORMAS SE FEZ, COM CORREÇÃO, OU NÃO,
CONSTITUI MATÉRIA NÃO SUSCETIVEL DE DESLINDE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.